Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DOS FATOS. NÃO COMPROVADA. ART. 386, II CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo órgão acusatório em face de sentença que absolveu o réu dos crimes de ameaça e violência arbitrária.
2. Conforme dispõe o art. 146 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
3. Mesmo o delito de ameaça sendo formal, é necessário que esteja comprovada a existência do fato para aferir a autoria e condenar o malfeitor.
4. Isto porque a condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas conclusivas e contundentes sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório se mostrar frágil e inconsistente.
5. Apelo não provido.